Tribunal: TCU
Processo: 009.426/2026-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 90012026, modalidade Pregão e Uasg 160088 (Objeto: Prestação de serviço de outsourcing de impressão para o Hospital Militar de Área de Brasília.)

Inteiro teor:
Acórdão 2464/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Copycentro Noroeste Ltda. sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 90001/2026, sob a responsabilidade do Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB), cujo objeto é a prestação de serviços de outsourcing de impressão, com valor estimado de R$ 468.720,00; Considerando que a representante alega a existência de cláusulas restritivas à competitividade no edital, especificamente quanto às exigências técnicas e critérios de habilitação; Considerando que a unidade técnica verificou o pleno atendimento aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o pedido de medida cautelar deve ser indeferido, uma vez que a análise técnica acerca da fumaça do bom direito e do perigo da demora já está sendo realizada no âmbito do processo conexo TC Processo 008.654/2026-3 , que trata do mesmo certame licitatório; Considerando a ocorrência de continência (art. 56 do CPC) entre esta representação e o referido TC Processo 008.654/2026-3 , dada a identidade de objeto e causa de pedir, o que impõe a reunião dos feitos para julgamento conjunto e economia processual; Considerando que a instrução técnica concluiu pela necessidade de apensamento definitivo para evitar decisões contraditórias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos legais e regimentais; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) determinar o apensamento definitivo destes autos ao TC Processo 008.654/2026-3 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014; e d) dar ciência desta deliberação ao Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB) e ao representante. 1. Processo TC- Processo 009.426/2026-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Militar de Area de Brasilia. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luisa Martins Palhares (190935/OAB-MG) e Victor Pereira de Paula Costa (211085/OAB-MG). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.